Tribunal: TJDFT
Processo: 0704819-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704819-69.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GRACIELLE MEIRELES DE ASSIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO AFASTADA. I – A alegação de insuficiência deduzida por pessoa física goza de presunção de veracidade, que pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. II – Demonstrado que a requerente possui renda mensal considerável e não indicou quaisquer despesas extraordinárias que pudessem inviabilizar o pagamento das despesas processuais, tampouco comprovou prejuízo para o sustento próprio e da família, o benefício deve ser indeferido. III – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 4o, §1o, da Lei 1.060/50, sustentando que para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, basta a alegação de que não possa arcar com as despesas do processo sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família. Assevera, ademais, que mesmo sendo atribuída à “declaração de pobreza” a presunção relativa de veracidade, o indeferimento do pedido de justiça gratuita somente é possível depois de oportunizar a parte que demonstre o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício. O recorrido, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020). Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa artigo 4o, §1o, da Lei 1.060/50. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito confira-se PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECLARAÇÃO DE POBREZA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa, adotando o STJ o entendimento de que o magistrado pode indeferir o pedido, caso existam fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de hipossuficiência declarado. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1595132/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 20/5/2020). (g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não poderia prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029